Tribunal: CARF
Processo: 10380.903117/2012-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-17

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.903117/2012-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.164 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de abril de 2021
Recorrente
M DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 14/02/2003
DECISÃO RECORRIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA
É valida a decisão administrativa fundada nos diplomas legais vigentes,
expressamente citados e nela transcritos.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 14/02/2003
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO/COMPENSAÇÃO. CERTEZA/
LIQUIDEZ. ÔNUS.
Nos pedidos de restituição/compensação, o ônus de comprovar a certeza e
liquidez do crédito financeiro declarado/compensado é do contribuinte,
mediante a apresentação de demonstrativos de apuração do valor do débito
declarado a maior e do valor do débito correto, acompanhados dos documentos
fiscais (Notas Fiscais de Compras/Livros Fiscais) e contábeis (Livro
Diário/Razão), bem como das respectivas memórias de cálculo dos valores
apurados.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 13/02/2004, 15/03/2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). HOMOLOGAÇÃO.
CRÉDITO FINANCEIRO. CERTEZA E LIQUIDEZ. COMPROVAÇÃO.
A homologação de compensação de débito fiscal, efetuada pelo próprio sujeito
passivo, mediante transmissão de Declaração de Compensação (Dcomp), está
condicionada à certeza e liquidez do crédito financeiro utilizado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Divergiu o Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, que votou por
converter o julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.903117/2012-15
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.164 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903117/2012-15

Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os conselheiros Marco Antônio
Marinho Nunes, Marcelo Costa Marques d’Oliveira, José Adão Vitorino de Morais, Salvador
Cândido Brandão Junior, Semíramis de Oliveira Duro e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Ausente o conselheiro Ari Vendramini.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da DRJ em Juiz de
Fora/MG que julgou improcedente a manifestação de inconformidade interposta contra despacho
decisório que não homologou a Declaração de Compensação (Dcomp) às fls. 02/05, transmitida
em 16/01/2008.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Fortaleza/CE não homologou a
Dcomp sob o fundamento de que o crédito financeiro foi integramente utilizado para a quitação
dos débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para a homologação da
compensação dos débitos declarados na Dcomp, conforme despacho decisório às fls. 06.
Inconformada com a não homologação da Dcomp, a recorrente apresentou
manifestação de inconformidade, requerendo a sua homologação, alegando, em preliminar, a
nulidade do despacho decisório por motivação deficiente e, consequentemente, cerceamento do
seu direito de defesa; e, no mérito, que apurou e recolheu a Cofins (2172) referente ao fato
gerador ocorrido em 31/01/2003, no valor de R$1.526.109,54; em 2007, transmitiu retificadora
alterando aquele valor para R$2.185.144,99; a quitação deste débito se deu da seguinte forma:
R$723.179,25 do recolhimento original (R$1.526.109,54) e o saldo de R$1.461.965,34 com
outras compensações; assim, do recolhimento inicial de R$1.526.109,54, remanesceu um
indébito de R$802.930,29, passível de repetição/compensação, que foi utilizado na Dcomp em
discussão e em outras; inexiste amparo legal para vincular outros débitos ao recolhimento de
R$1.526.109,54; o contribuinte tem direito de retificar a DCTF e fazer as vinculações.
Analisada a manifestação de inconformidade, a DRJ julgou-a improcedente,
conforme Acórdão no 09-51.931, às fls. 52/56, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 14/02/2003
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO.
Não caracterizada nos autos a existência do direito creditório, não há que se homologar
as compensações declaradas.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário, insistindo na
homologação da Dcomp, alegando, em síntese, em preliminar, a nulidade da decisão recorrida,
sob o argumento de que esta adotou a posição de que a motivação explícita do despacho
decisório seria desnecessária, uma vez que o caso estaria sendo analisado em conjunto com
outros processos; assim, ao que parece caberia ao contribuinte adivinhar que a fundamentação do
despacho decisório teria a ver com acórdãos proferidos em outros processos; e, no mérito, que
faz jus à repetição/compensação do crédito financeiro declarado/compensado na Dcomp em
discussão, decorrente do pagamento indevido e/ ou a maior da Cofins de janeiro/2003, pelo fato
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.164 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903117/2012-15

de ter errado na apuração do valor efetivamente devido e, consequentemente, no preenchimento
da DCTF; na declaração original foi declarado e pago débito, no valor de R$1.526.109,54,
contudo foi transmitida retificadora alterando aquele valor para R$2.185.144,59 e a quitação
deste valor se deu da seguinte forma: R$723.179,25 do recolhimento original (R$1.526.109,54) e
o saldo de R$1.461.965,34 com outras compensações; assim, do recolhimento inicialmente
efetuado, remanesceu um saldo de R$802.930,29 que foi utilizado nesta Dcomp e em outras;
contudo, a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) alocou àquele recolhimento um débito
de R$1.390.644,19, sem qualquer procedimento formal, o que teria resultado na absorção do
crédito financeiro/declarado na Dcomp em discussão; assim, a DRJ, na verdade, decidiu não só
neste processo como também naqueles em que se discutem outras compensações.
Em síntese, é o relatório.

Voto
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos do artigo 67 do Anexo II do RICARF;
assim, dele conheço.
1) Nulidade da decisão recorrida
A suscitada nulidade da decisão recorrida não tem amparo legal.
De acordo com Decreto no 70.235, 06/03/1972, somente são nulos os atos
administrativos proferidos por autoridade incompetente e/ ou com preterição do direito de
defesa, assim dispondo:
Art. 59. São nulos:
(...);
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...);
No presente caso, a decisão recorrida foi proferida pela DRJ em Juiz de Fora,
MG, autoridade competente para julgar manifestação de inconformidade interposta contra
despacho decisório que indeferiu pedido de ressarcimento e não homologou a compensação
efetuada, mediante a transmissão de Dcomp.
A fundamentação para a não homologação da Dcomp foi a inexistência do crédito
financeiro pleiteado/compensado, conforme consta expressamente do voto do relator. Essa
fundamentação permitiu a recorrente exercer seu direito de defesa.
Assim, não há que se falar em sua nulidade.
2) Mérito
A questão de mérito restringe-se à comprovação da certeza e liquidez do crédito
financeiro declarado/compensado na Dcomp em discussão.
O
contribuinte
transmitiu
em
16/01/2008
a
Dcomp
de
no
25091.04751.160108.1.7.04-8070, às fls. 02/10, na qual declarou crédito financeiro de
R$802.930,29, decorrente do pagamento a maior da Cofins referente ao fato gerador de
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.164 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903117/2012-15

31/01/2003, no valor de R$1.526.109,54, recolhida em 14/02/2003, visando à compensação de
parte deste crédito financeiro, no valor de R$73.669,79, a ser acrescido da taxa Selic de 39,04%,
com débitos tributários, no valor total de R$102.430,48, vencidos em 13/02/2004 e 15/03/2004.
Analisada a Dcomp, a DRF em Fortaleza proferiu o Despacho Decisório às fls.
06, informando que o pagamento de R$1.526.109,54, efetuado em 14/02/2003 foi localizado.
Contudo, não homologou a Dcomp, sob o fundamento de que o pagamento foi integralmente
utilizado para quitação de débitos do contribuinte, não remanescendo saldo disponível para a
compensação do débito declarado.
A utilização do referido pagamento, segundo consta do despacho decisório, se deu
da seguinte: R$1.390.644,19 foram utilizados na quitação de parte do débito de código 2172
(Cofins) do período de apuração de 31/01/2003, declarada na respectiva DCTF, no valor de
R$1.526.109,54, remanescendo um saldo credor de R$135.465,35 que foi utilizado na
homologação parcial da Dcomp no 21579.87713.150506.1.3.04-8188.
Na Dcomp em discussão, o contribuinte declarou/compensou crédito financeiro
no valor original de R$73.669,79, decorrente do pagamento indevido e/ ou a maior da Cofins,
apurada em 31/01/2003, no valor de R$1.526.109,54, recolhida em 14/02/2003.
Na DCTF original, cópia às fls. 84/85, o contribuinte declarou, para a
competência de janeiro de 2003, débito de Cofins (2172), no valor de R$1.526.109,54.
Posteriormente, transmitiu em 12/04/2004, a primeira retificadora às fls. 86/87, retificando
aquele valor para R$2.367.861,70, informando pagamento de R$899.660,36, compensação de
R$1.468.201,34; em 12/05/2005, transmitiu a segunda retificadora, cópia às fls. 89/90, alterando
o valor para R$2.361.625,70, informando pagamento de R$899.660,36 e compensação de
R$1.461.965,34; e, finalmente, em 03/03/2007, transmitiu a terceira retificadora, cópia às fls.
92/93, alterando o valor para R$2.185.144,59, informando pagamento de R$723.179,25 e
compensação de R$1.461.965,34.
No entanto, em momento algum, a recorrente carreou aos autos documentos
fiscais (notas fiscais/livros fiscais) e contábeis (Razão/Diário), acompanhados de demonstrativos
de apuração do valor equivocado e do correto da contribuição devida, para a competência de
31/01/2003, e respectiva memória de cálculo, comprovando o alegado erro e, consequentemente,
o indébito tributário reclamado/compensado.
Em face das quatro DCTF transmitidas, pergunta-se quais os valores corretos, ou
seja, da Cofins efetivamente devida, para a competência de janeiro de 2003, dos pagamentos
vinculados a esse débito e, consequentemente, do indébito tributário resultante?
Nos pedidos de restituição, ressarcimento e compensação de crédito financeiro
contra a Fazenda Nacional, o ônus de provar a certeza e liquidez do valor pleiteado é do
requerente e não do Fisco.
O Decreto no 70.235, de 1972, assim dispõe quanto à impugnação (manifestação
de inconformidade):
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...);
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.164 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903117/2012-15

III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...).
Com relação a provas, a Lei no 13.105, de 16/3/2015 (Novo Código de Processo
Civil), assim dispõe:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
(...).
Também, a Lei no 9.784, de 29/1/1999, que regulamenta o processo
administrativo, determina:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta Lei.
No presente caso, em momento algum, o contribuinte apresentou provas de erro
no preenchimento da DCTF nem demonstrou a certeza e a liquidez do crédito financeiro
declarado/compensado.
Caberia a ele ter apresentado demonstrativo de apuração da Cofins efetivamente
devida para a competência de janeiro de 2003, acompanhado da documentação fiscal (notas
fiscais, livros fiscais) e contábil (Razão/Diário), comprovando o alegado erro e,
consequentemente, o indébito tributário, ou seja, o crédito financeiro declarado/compensado no
PER/Dcomp em discussão.
A simples apresentação da DCTF retificadora desacompanhada dos referidos
documentos, por si, não comprova o alegado erro e, consequentemente, a certeza e liquidez do
crédito financeiro declarado/compensado.
Consta expressamente do § 1o do art. 147 do CTN, que a retificação da declaração
por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, somente é
admissível mediante comprovação do erro em que se funde.
Dessa forma, não tendo o contribuinte comprovado a certeza e liquidez do crédito
financeiro declarado e compensado na Dcomp em discussão, não há como reconhecer seu direito
a repetição/compensação do valor reclamado.
Quanto à homologação da Dcomp, a Lei no 9.430, de 27/12/1996, art. 74, que
assim dispõe:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão”.(Redação dada pela MP no 66, de 29/08/2002, convertida na Lei no
10.637, de 30/12/2002).
§ 1o. A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados”.(Redação dada pela MP no 66, de 29/08/2002,
convertida na Lei no 10.637, de 30/12/2002).
§ 2o. A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Redação dada pela
MP no 66, de 29/08/2002, convertida na Lei no 10.637, de 30/12/2002).
(...).
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.164 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903117/2012-15

Conforme se verifica deste dispositivo legal, a compensação, mediante a entrega
e/ ou a transmissão de Dcomp, assim como a sua homologação, depende da certeza e liquidez do
crédito financeiro declarado.
No presente caso, a certeza e a liquidez do crédito financeiro
declarado/compensado não foram comprovadas pelo contribuinte.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital